Tribunal: TJMT
Processo: 1011396-81.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela provisória recursal interposto por MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da - 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos do Mandado de Segurança no 1001427-28.2017.8.11.0037, proposto por DAMILLER MACHADO BATISTA, que concedeu a liminar postulada, para determinar que a Autoridade Coatora efetue a imediata nomeação da parte impetrante no cargo de Cirurgião Dentista do Município de Primavera do Leste/MT .
Irresignado, o Recorrente pretende a reforma da decisão, alegando a impossibilidade de concessão de tutela provisória que esgote o objeto da ação em desfavor da Fazenda Pública.
Assevera a ausência de preterição e, por conseguinte, da probabilidade do direito, pois o Edital do Concurso Público n.o 01.01/2015, previu apenas a formação de Cadastro de Reserva para os aprovados no cargo pretendido pelo Recorrido, não existindo direito a nomeação.
Salienta a inexistência do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, existindo, na verdade periculum in mora inverso.
Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo para sustar a eficácia da decisão agravada, e no mérito, o provimento ao presente recurso para o fim de cassar a liminar deferida.
O almejado efeito suspensivo foi negado pelo relator originário Des. Márcio Vidal, conforme ID. 1250426.
O Agravante interpôs Embargos de Declaração de ID. 1260307, o qual foi acolhido para sanar contradição apontada (ID. 1827920).
O Município interpôs Agravo interno no ID. 1902559, o qual foi desprovido (ID. 49410499).
Contrarrazões apresentadas pelo agravado no ID. 56400574.
A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso em ID. 56976959.
É o relatório.
DECIDO.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que ao analisar os autos de origem (no 1001427-28.2017.8.11.0037) constatou-se que foi proferida sentença de mérito, em 15/04/2021, a qual revogou a liminar concedida e denegou a segurança pleiteada, conforme fundamentação abaixo:
“(...) No caso sub judice, a parte impetrante, aprovada em 3o (terceiro) lugar no concurso para o qual o edital previa apenas cadastro de reserva, afirma que sua expectativa de direito se convolou em direito subjetivo à nomeação, haja vista que a autoridade coatora realizou a contratação temporária através de processo seletivo.
Ocorre que, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o candidato classificado em cadastro de reserva não possui direito líquido e certo à nomeação mesmo que novas vagas surjam no período de validade do concurso por criação de lei ou por força de vacância, uma vez que o preenchimento destas está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da Administração. Confira-se:
“Candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital ou em concurso para cadastro de reserva não possuem direito líquido e certo à nomeação, mesmo que novas vagas surjam no período de validade do concurso - por criação de lei ou por força de vacância -, cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da Administração" (RMS 47.861/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5.8.2015).
Outrossim, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito da repercussão geral (RE 837.311/PI), firmou o entendimento de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada pela Administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.
Assim, não restou demonstrada a prova inequívoca a convencer da verossimilhança das alegações de que a impetrante fora preterida na ordem classificatória, em razão da contratação de servidores temporários.
(...)
Portanto, não caracterizada, sob qualquer ângulo, a ilegalidade do ato ou abuso de poder da parte impetrada, a denegação da segurança é medida que se impõe.
Ante os fundamentos expostos, REVOGO a liminar concedida e DENEGO A SEGURANÇA pleiteada, nos termos da Lei no 12.016/09.
Sem custas e despesas processuais.
Sem condenação em honorários advocatícios, a teor do artigo 25 da Lei no 12.016/2009.
Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, visto que não há previsão de reexame na Lei no 12.016/2009 quando denegada a segurança.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.
Ciência ao Ministério Público.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.”.
Neste contexto, revela-se superveniente a perda de objeto do presente recurso.
Assim, diante da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.
Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior, in Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, p.1.851:
“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SENTENCIADO NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.
1. Prolatada sentença no processo de origem, resta caracterizada a perda superveniente do objeto, ficando prejudicada a análise do mérito recursal.
2. Recurso prejudicado (TJ-MT 10165472320208110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 21/01/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/01/2021)
Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.
No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
Ante o exposto, reconheço a perda superveniente do interesse recursal, e, por conseguinte, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, POR PREJUDICADO, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.
Comunique-se o Juízo de piso.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Transitada em julgado, arquivem-se os autos.
Cuiabá – MT, data da assinatura digital.
YALE SABO MENDES
Juiz de Direito Convocado